Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-59.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0707761-59.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NELSON EUGENIO DE LIMA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência dos embargos de declaração (ID 43276769). Retire-se de pauta. Após o trânsito em julgado, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator